Tribunal: STJ
Processo: 0000550-49.2018.8.26.0653
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2134980 - SP (2022
/0160721-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: F V L
EMBARGANTE
: R L B
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA - SP127537
GUSTAVO GESUALDO CORTES VILLARES - SP463495
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A M DA S M
ADVOGADOS
: ALEX MEGLORINI MINELI - SP238908
FERNANDA RUSSO RONCHI - SP394821
INTERES.
: I C DOS R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: J A R B
ADVOGADA
: ADRIANA APARECIDA OSSETE DA SILVA - SP234874
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior
que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em agravo em recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme o art. 619 do CPP.
4. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é suficiente para
o acolhimento dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50438762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: a341e682-4f57-4bf8-9707-37b6f6040921

5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios para rediscussão do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo
necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em 10.12.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC 759.140/ES, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC
773.880/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50438762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: a341e682-4f57-4bf8-9707-37b6f6040921

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2134980 - SP (2022
/0160721-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: F V L
EMBARGANTE
: R L B
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA - SP127537
GUSTAVO GESUALDO CORTES VILLARES - SP463495
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A M DA S M
ADVOGADOS
: ALEX MEGLORINI MINELI - SP238908
FERNANDA RUSSO RONCHI - SP394821
INTERES.
: I C DOS R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: J A R B
ADVOGADA
: ADRIANA APARECIDA OSSETE DA SILVA - SP234874
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior
que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em agravo em recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50438770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:00
Código de Controle do Documento: df80c414-6f4c-4f39-8ad8-dcba864b67a9

3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme o art. 619 do CPP.
4. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é suficiente para
o acolhimento dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios para rediscussão do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo
necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em 10.12.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC 759.140/ES, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC
773.880/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
e
em face de
F V L
R L B
acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto (fls. 5863-5874).
Em razões recursais, a defesa sustenta remanescer omissão no acórdão
impugnado, por ausência de enfrentamento quanto à alegada tese de inexistência de
óbices para o acolhimento da pretensão deduzida no recurso especial. Requer o
acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes (fls. 5869-5874).
Documento eletrônico VDA50438770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:00
Código de Controle do Documento: df80c414-6f4c-4f39-8ad8-dcba864b67a9

É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.
No mérito, os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Conforme cediço, os embargos de declaração, com fulcro no art. 619 do
Código de Processo Penal, destinam-se a suprir obscuridade, contradição ou omissão no
ato decisório embargado, bem como, excepcionalmente, a corrigir erro material, tratando-
se de recurso de fundamentação vinculada.
Da análise das alegações recursais, depreende-se que a parte embargante
pretende a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos, com a reapreciação do que
já foi decidido pelo Colegiado, objetivando, portanto, a reforma do pronunciamento
jurisdicional.
Contudo, o presente recurso não se afigura como instrumento adequado para
rediscutir o acórdão impugnado, mas, tão somente, para integrar o aresto embargado nos
casos expressamente previstos no Código de Processo Penal.
Ressalto que, à luz de entendimento remansoso desta Corte Superior, a mera
irresignação com o entendimento apresentado no ato decisório não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração, sendo certo que o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo
suficiente para externar o seu entendimento, não servindo os aclaratórios para
rediscussão do julgado. É o que se tem na espécie.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
COM
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de
declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma desta Corte
Superior que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental
em habeas corpus, sob a alegação de omissão quanto à fundamentação
da decisão de segregação cautelar. II. Questão em discussão 2. A
questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a
demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
conforme o art. 619 do CPP. 4. A mera irresignação com o
Documento eletrônico VDA50438770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:00
Código de Controle do Documento: df80c414-6f4c-4f39-8ad8-dcba864b67a9

entendimento apresentado na decisão não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração. 5. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando
já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios para rediscussão do julgado. IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, sendo necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. 2. A mera irresignação com o resultado do
julgamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de
declaração". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 520.357/SP,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2019; STJ,
EDcl nos EDcl no AgRg no HC 759.140/ES, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.04.2023; STJ, EDcl no
AgRg no HC 773.880/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado
em 06.03.2023 (EDcl no AgRg no HC 934348 / RS, QUINTA
TURMA, de minha relatoria, DJEN
).
23/12/2024

Ante o exposto,
os embargos de declaração
rejeito
.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50438770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:00
Código de Controle do Documento: df80c414-6f4c-4f39-8ad8-dcba864b67a9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0160721-0
AREsp 2.134.980 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001514920208260653 0000151492020826065300002959120188260653
00002959120188260653 00003848020198260653 00005504920188260653
0000550492018826065350000 00012733420198260653
00012829320198260653 00012846320198260653 0442018
12733420198260653 12829320198260653 12846320198260653
15004533820198260653 15004542320198260653 15004550820198260653
1514920208260653 151492020826065300002959120188260653
2959120188260653 3848020198260653 442018 5504920188260653
550492018826065350000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A M DA S M
ADVOGADO
: ALEX MEGLORINI MINELI - SP238908
ADVOGADA
: FERNANDA RUSSO RONCHI - SP394821
AGRAVANTE
: F V L
AGRAVANTE
: R L B
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA - SP127537
GUSTAVO GESUALDO CORTES VILLARES - SP463495
AGRAVANTE
: I C DOS R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: J A R B
ADVOGADA
: ADRIANA APARECIDA OSSETE DA SILVA - SP234874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: R D D
ADVOGADOS
: DONIZETE APARECIDO RODRIGUES - SP184638
FLÁVIO JULIO RIBEIRO - SP363511
CORRÉU
: M P G
CORRÉU
: J P G
CORRÉU
: A A P
CORRÉU
: P C DE S
CORRÉU
: L A S
CORRÉU
: R D A D
CORRÉU
: R D D
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: F V L
C5425245152304=0584854@
2022/0160721-0 - AREsp 2134980 Petição : 2025/0074742-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50382608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:33:56
Código de Controle do Documento: 9C6A9BEC-ACE8-4878-B1B6-1A74F01C7D5D

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0160721-0
AREsp 2.134.980 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
EMBARGANTE
: R L B
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA - SP127537
GUSTAVO GESUALDO CORTES VILLARES - SP463495
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A M DA S M
ADVOGADO
: ALEX MEGLORINI MINELI - SP238908
ADVOGADA
: FERNANDA RUSSO RONCHI - SP394821
INTERES.
: I C DOS R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: J A R B
ADVOGADA
: ADRIANA APARECIDA OSSETE DA SILVA - SP234874
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5425245152304=0584854@
2022/0160721-0 - AREsp 2134980 Petição : 2025/0074742-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50382608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:33:56
Código de Controle do Documento: 9C6A9BEC-ACE8-4878-B1B6-1A74F01C7D5D